Tribunal: STF
Processo: HC 106962
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. Uma vez verificada a prescrição da pretensão punitiva do Estado presente o crime a desaguar no cerceio da liberdade de ir e vir e na inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, impõe-se a concessão da ordem de ofício.